Tribunal: STF
Processo: Rcl 49758
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada contra ato do Conselho Superior da Justiça do Trabalho – CSJT consubstanciado na Resolução CSJT 137/2014, com a redação dada pela Resolução CSJT 302/2021, uma vez que o seu art. 7º, II, “g”, teria desrespeitado o que decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral (RE 870947, Rel. Min. LUIZ FUX), e da ADI 5348 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA).
    Na inicial, os reclamantes apresentam o seguinte contexto fático e jurídico (doc. 1, fls. 2/7):
    O colendo CSJT, visando a necessidade de padronizar critérios para reconhecimento administrativo de despesas de exercícios anteriores a magistrados e servidores no âmbito da Justiça do Trabalho, e em consonância ao entendimento do Tribunal de Contas da União nos autos de Procedimentos de Tomada de Contas nºs TC-020.846/2010-0 e TC-007.570/2012-0, definiu os critérios a serem adotados para a incidência de juros de mora e atualização monetária dos valores de dívidas de exercícios anteriores, mediante a publicação do Ato CSJT.GP.SE n° 48/2010, posteriormente alterado pela Resolução CSJT nº 121/2013, cujo art. 1º, inciso III, assim previa como forma de correção monetária: “III – os índices de atualização monetária, quando aplicáveis, quais sejam: 
    (...)
    Os passivos da Justiça do Trabalho foram submetidos à tomada de contas pelo Tribunal de Contas da União, que referendou os critérios até então adotados para atualização monetária. Acontece que sobreveio o julgamento das ADIs nº 4.425/DF e 4.357/DF, o qual declarou a inconstitucionalidade da expressão “índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança” constante no § 12 do art. 100 da Constituição, com a redação dada pela EC nº 62/2009, o que levou o TCU, mediante Acórdão nº 3.372/2013 - Plenário, a recomendar a adoção do índice TR, por força de aplicação, por analogia, do previsto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, até a efetiva publicação dos citados acórdãos dessa Suprema Corte, que até então não haviam sidos publicados, quando então deveria ser substituído por outro índice. 
    Posteriormente foi editada a Resolução CSJT nº 137, de 30 de maio de 2014, que revogou os dispositivos anteriores e manteve a mesma regra de atualização pela Taxa Referencial - TR. 
    No entanto, após decisão do Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli na questão de ordem da ADI nº 4.425/DF, que modulou os efeitos do julgamento para conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da questão de ordem (25/03/2015), a Coordenadoria de Orçamento e Finanças do CSJT propôs alteração no parâmetro de atualização monetária para que fosse adotado o índice TR somente até 25/03/2015 e o IPCA-E a partir de 26/03/2015. 
    A proposta foi levada a julgamento pelo Pleno do CSJT que, no entanto, decidiu por adotar a aplicação do IPCA-E a partir de 30 de junho de 2009, em razão de isonomia ao Ato DILEP.SEGPES.GDGSET.GP nº 209, de 16 de abril de 2015, do Tribunal Superior do Trabalho - TST, que alterou o Ato TST.GDGSET.GP nº 188/2010, estabelecendo novos critérios para o reconhecimento administrativo, apuração de valores e pagamento de passivos aos seus magistrados e servidores, entre os quais a determinação de aplicação do IPCA-E como parâmetro de atualização monetária a partir de 30 de junho de 2009, o que ensejou a alteração da Resolução CSJT nº 137, por meio da Resolução nº 152, de 28 de agosto de 2015. 
    O entendimento utilizado pelo TST e adotado pelo CSJT para alterar a Resolução CSJT nº 137 foi de que se aplica aos processos trabalhistas em curso o IPCA-E como parâmetro de atualização monetária, o que deve ocorrer a partir de 30/06/2009, data da vigência da Lei nº 11.960/2009, que acrescentou o artigo 1º-F à Lei nº 9.494/97, declarado inconstitucional por arrastamento por essa Suprema Corte nos autos da ADI 4.425/DF, “a fim de preservar a isonomia de tratamento aos credores da União (exceto os casos de precatórios) e com fundamento no artigo 5º, caput, da Constituição”. 
    Ocorre que o Ministro Dias Toffoli, em 14/10/2015, nos autos da Reclamação nº 22.012/RS, deferiu liminar formulada pela Federação Nacional dos Bancos - FENABAN para suspender os efeitos da decisão do TST e determinar a manutenção da aplicação do índice TR até 25 de março de 2015, adotando-se, após, o IPCA-E, o que levou a Presidência do CSJT, em 18/11/2015, a suspender a eficácia do dispositivo da Resolução CSJT nº 137, que aplicava o índice IPCA-E a partir de 30 de junho de 2009 até que sobreviesse decisão definitiva dessa Suprema Corte nos autos da Reclamação nº 22.012/RS, mantendo-se a TR a partir de 30/06/2009 até 25/03/2015 e o IPCA-E a partir de 26/03/2015. 
    (…)
     O assunto foi submetido à análise da Secretaria de Orçamento e Finanças do CSJT que opinou pela manutenção da redação atual da Resolução CSJT nº 137, disciplinando a aplicação da TR a partir de 30/06/2009 até 25/03/2015 e o IPCA-E a partir de 26/03/2015, mesmo não mais existindo a liminar que sustentava a referida alteração. 
    O fundamento do parecer da Secretaria de Orçamento e Finanças do CSJT foi de que tanto as ADIs 4.357/DF e 4.425/DF quanto o RE nº 870.947/RS não trataram de atualização monetária relacionada a despesas reconhecidas e pagas no âmbito administrativo, mas sim, a precatórios e condenações judiciais da Fazenda Pública e, portanto, não albergaram a matéria disciplinada pela Resolução CSJT nº 137. 
    Por fim, o Pleno do CSJT decidiu por manter a atualização monetária com a aplicação do índice TR de 30/06/2009 à 25/03/2015 e o índice IPCA-E a partir de 26/03/2015, por constatar que a decisão do TST, que elencou a alteração da Resolução CSJT nº 137, teve efeito modificativo culminando na fixação da TR a partir de 25 de março de 2015, coincidindo com a data estabelecida por essa Suprema Corte na decisão da questão de ordem das ADIs 4.357/DF e 4.427/DF. 
    Com isso, foi publicada a Resolução CSJT nº 302/2021 que alterou a Resolução CSJT nº 137, impondo a TR como índice de atualização monetária do período de 30/06/2009 a 25/03/2015. 
    (…)
    A ofensa é clara ao autorizar um índice de correção monetária que, conforme decidido no Tema 810 e na ADI nº 5348/DF, mostra-se inidôneo e desproporcional para promover os fins que se destina. Portanto, manter um índice que não recompõe o valor monetário da moeda demonstra um ato eivado de ilegalidade e ofensa à decisão dessa Suprema Corte. 
    Erra o CSJT ao decidir manter o citado índice com base simplesmente em analogia a uma decisão administrativa do Tribunal Superior do Trabalho, a qual não tem qualquer caráter vinculativo às decisões daquele Conselho. 
    (…)
    Deste modo, todo o arrazoado aqui exposto impõe a necessidade de anulação da Resolução CSJT nº 302/2021 e a consequente retomada da redação original do art. 7º, inciso II, alínea “g”, da Resolução CSJT nº 137, para retirar a incidência da TR como parâmetro de atualização monetária. 
    Ao final, requer a concessão da medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, no mérito, que julgue procedente a reclamação, para anular a Resolução CSJT nº 302/2021 e determinar a consequente retomada da redação original do art. 7º, inciso II, alínea “g”, da Resolução CSJT nº 137, para retirar a incidência da TR como parâmetro de atualização monetária, nos moldes delineados no art. 103-A, § 3º, da Constituição da República (fls. 7/8). 
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente:
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliou-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 
    Inicialmente, registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 1º/10/2021. No caso, trata-se de impugnação a ato interna corporis emanado do CSJT. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 
    Aponta-se como paradigma de controle o que decidido no Tema 810 da Repercussão Geral. Na oportunidade, fixou-se a seguinte tese:
    I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; 
    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 
    Outro paradigma apontado na inicial da presente demanda é a ADI 5348, na qual proferida decisão assim ementada:
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.
    Eis, em síntese, o teor do ato reclamado (doc. 27):
    RESOLUÇÃO CSJT Nº 302, DE 27 DE AGOSTO DE 2021. 
    Altera a redação do art. 7º, caput e inciso II, da Resolução CSJT nº 137, de 30 de maio de 2014, que estabelece critérios para o reconhecimento administrativo, apuração de valores e pagamento de despesas de exercícios anteriores - passivos - a magistrados e servidores no âmbito da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus. 
    (...)
    Art. 1º O art. 7º, caput e inciso II, da Resolução CSJT nº 137, de 30 de maio de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação: 
    “Art. 7º Considerando a situação e a natureza jurídica de cada passivo, as despesas de exercícios anteriores poderão ser pagas com a incidência de correção monetária e, excepcionalmente, dos juros de mora, nos casos em que a Administração reconheceu o direito, com estipulação de termo para pagamento, conforme as disposições a seguir: 
    [...] II - a atualização monetária deverá ser aplicada conforme os seguintes parâmetros: 
    a) ORTN: de abril de 1981 a fevereiro de 1986; 
    b) OTN: de março de 1986 a janeiro de 1989; 
    c) BTN: de fevereiro de 1989 a janeiro de 1991;
    d) INPC: de fevereiro de 1991 a junho de 1994;
    e) IPC-r: de julho de 1994 a junho de 1995; 
    f) INPC: de julho de 1995 a 29 de junho de 2009; 
    g) TR: de 30 de junho de 2009 a 25 de março de 2015; e 
    h) IPCA-e: a partir de 26 de março de 2015.” 
    Art. 2º Republique-se a Resolução CSJT nº 137, de 30 de maio de 2014, consolidando as alterações promovidas por esta Resolução. 
    Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
    De início, registro a impossibilidade de dar seguimento à presente Reclamação no tocante à alegação de violação à decisão proferida no Tema 810 da Repercussão Geral. Isso porque a inobservância de tese firmada em Repercussão Geral somente enseja o ajuizamento de reclamação quando “esgotadas as instâncias ordinárias”, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC. Esse dispositivo vem sendo interpretado por esta CORTE no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC), o que, por evidente, não ocorreu na presente hipótese. Nesse sentido, confira-se o entendimento de ambas as Turmas deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL sobre a matéria:
    RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo. (Rcl 39180 AgR, Rel. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 28/8/2020)
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (art. 988, § 5º, do CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DAS AÇÕES JUDICIAIS CABÍVEIS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL QUE ORIENTA A MATÉRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. II - No caso, observa-se que não houve o exaurimento das instâncias recursais ordinárias. Isso porque a reclamante pretende combater ato administrativo diretamente nesta Suprema Corte, por suposto desrespeito ao entendimento firmado em leading case de repercussão geral, antes mesmo de propor a ação judicial cabível. III - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. IV - Agravo a que se nega provimento. (Rcl 46245 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2021)
    RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. ALEGADA OFENSA ÀS TESES VINCULANTES FIXADAS NOS JULGAMENTOS DO RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 837.311 E 598.099 – TEMAS 784 E 161 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO AJUIZAMENTO DE AÇÃO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS. ART. 988, §5º, II, DO CPC. CARÁTER EMINENTEMENTE EXCEPCIONAL DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (Rcl 39570, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020)
    De todo modo, ainda que considerado como paradigma tão somente a decisão proferida na ADI 5348, melhor sorte não colhe a presente Reclamação. 
    Como visto acima, o ato reclamado, de caráter essencialmente normativo, elenca critérios para o reconhecimento administrativo, apuração de valores e pagamento de despesas de exercícios anteriores a magistrados e servidores no âmbito da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus. Em suas razões, tal ato dispõe categoricamente ser estranho à regulamentação da Resolução CSJT nº 137/2014 os débitos oriundos de condenações judiciais da Fazenda Pública. 
    Portanto, o ato impugnado traz disciplina interna, no âmbito da magistratura trabalhista, concernente à gestão administrativa do passivo existente em relação a seus servidores e magistrados, matéria esta que não se ajusta ao que foi objeto de apreciação no julgamento da ADI 5348, qual seja, a correção monetária de condenações judiciais da Fazenda Pública.
    Nessas circunstâncias, não há a estrita aderência necessária entre o ato impugnado e o paradigma de controle invocado, sendo, portanto inviável a presente Reclamação. 
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de outubro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente